Tribunal: TJSP
Processo: 1519319-74.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal – Absolvição – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos substratos amealhados durante a instrução criminal – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal acertada – Regime prisional adequadamente cominado – APELO NÃO PROVIDO.